Tribunal: TJDFT
Processo: 0712265-42.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA DIGITAL. MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará/DF, que julgou procedente o pedido de ROSIELLY HAVILA KAMINSKI ALEXOPULOS, microempreendedora individual, em razão do bloqueio injustificado de sua conta digital.
3. A sentença condenou a recorrente à restituição dos valores bloqueados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4. A parte recorrente alegou que o bloqueio decorreu de medidas de segurança, sem apresentar, contudo, qualquer prova concreta de irregularidade.
5. Foram apresentadas contrarrazões (ID 74577835).
III. Questão em Discussão
6. Discute-se a legalidade do bloqueio unilateral de conta bancária digital utilizada para fins comerciais, sem apresentação de justificativa plausível ou prévia comunicação, e a consequente responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.
IV. Razão de Decidir
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é caracterizada como de consumo, na forma do art. 2o e 3o da Lei 8.078/90 (CDC). Incide ao caso, portanto, as regras de proteção do consumidor, inclusive aquelas pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
8. A documentação comprova que a conta da recorrida foi bloqueada em 09/12/2024, sem qualquer aviso prévio ou justificativa concreta.
9. A ausência de transparência e de comunicação prévia ao consumidor viola os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, previstos no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Ressalte-se que a conta bloqueada era utilizada para fins comerciais, o que agrava os efeitos da medida, pois comprometeu a continuidade da atividade econômica da autora, que depende do fluxo financeiro para aquisição de insumos e entrega de produtos.
11. A recorrente limitou-se a alegar genericamente que o bloqueio decorreu de “denúncias” e “análise de segurança”, sem apresentar qualquer elemento probatório que justificasse a medida extrema.
12. Nesse sentido: Acórdão 1895365, Processo no 0727806-46.2023.8.07.0016, Relator(a) MARCO ANTONIO DO AMARALA, Terceira Turma Recursal, julgado em 22/07/2024, publicado em 31/07/2024; Acórdão 1812867, Processo no 0710148-36.2023.8.07.0007, Relator(a) RIDA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, julgado em 02/02/2024, publicado em 23/02/2024; e Acórdão 1870343, Processo no 0720793-57.2022.8.07.0007, Relator(a) VERA ANDRIGHI, Sexta Turma Cível, julgado em 05/06/2024, publicado em 12/06/2024.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
14. Custas recolhidas, ID 74577829. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
________________________________________
Tese de Julgamento
A suspensão injustificada de conta bancária digital utilizada para fins comerciais, sem apresentação de provas concretas de irregularidade e sem prévia comunicação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 6o, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor;
Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; e
Art. 421 e 422 do Código Civil.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1895365, Processo no 0727806-46.2023.8.07.0016, Relator(a) MARCO ANTONIO DO AMARALA, Terceira Turma Recursal, julgado em 22/07/2024, publicado em 31/07/2024;
Acórdão 1812867, Processo no 0710148-36.2023.8.07.0007, Relator(a) RIDA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, julgado em 02/02/2024, publicado em 23/02/2024; e
Acórdão 1870343, Processo no 0720793-57.2022.8.07.0007, Relator(a) VERA ANDRIGHI, Sexta Turma Cível, julgado em 05/06/2024, publicado em 12/06/2024.